Tribunal: STF
Processo: HC 62431
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
- HABEAS CORPUS. JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. ADVOGADO SUBSTABELECIDO. INTIMAÇÃO.
ADVOGADO RESIDENTE NA CAPITAL DO ESTADO, QUE RECEBE
SUBSTABELECIMENTO DE PATRONOS DO RÉU, RESIDENTES EM
MUNICÍPIO OUTRO, PARA ATUAR JUNTO AO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. A FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO
IMPORTA NULIDADE DO JULGAMENTO DO APELO.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.